Tribunal: TJBA
Processo: 8052553-67.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8052553-67.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BELMONTE PROCESSO DE 1º GRAU: 0000439-97.2018.8.05.0023 PACIENTE: TIAGO COUTINHO DE BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELMONTE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Com o término da instrução criminal não há que se proceder o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da aplicabilidade da Súmula n.º 52 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8052553-67.2023.8.05.0000, da comarca de Belmonte, tendo como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Tiago Coutinho de Brito. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8052553-67.2023.8.05.0000)